Tribunal: TJSP
Processo: 1501904-15.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
LATROCÍNIO e CORRUPÇÃO DE MENORES - Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida.
PENAS – Aumento das básicas. Circunstâncias judiciais desfavoráveis, reveladoras de culpabilidade intensa, justificando o aumento maior. Adequação das penas.
REGIME PRISIONAL – Inicial fechado é o que convém a autor de crime patrimonial violento.
Recurso ministerial acolhido e desprovido o apelo

Ementa:
LATROCÍNIO e CORRUPÇÃO DE MENORES - Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida.
PENAS – Aumento das básicas. Circunstâncias judiciais desfavoráveis, reveladoras de culpabilidade intensa, justificando o aumento maior. Adequação das penas.
REGIME PRISIONAL – Inicial fechado é o que convém a autor de crime patrimonial violento.
Recurso ministerial acolhido e desprovido o apelo defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501904-15.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso defensivo e deram provimento ao apelo ministerial, para majorarem as
penas impostas ao réu DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA para 26 anos e 03 meses de
reclusão, além do pagamento de 12 dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença por
seus próprios e jurídicos fundamentos.(VU) , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501904-15.2019.8.26.0228 -Voto no 13.025
2
Apelação Criminal no 1501904-15.2019.8.26.0228
Apelante/Apelado: Douglas da Silva Oliveira
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 13.025
LATROCÍNIO e CORRUPÇÃO DE MENORES - Autoria e
materialidade comprovadas. Condenação mantida.
PENAS
Aumento das básicas. Circunstâncias judiciais
desfavoráveis,
reveladoras
de
culpabilidade
intensa,
justificando o aumento maior. Adequação das penas.
REGIME PRISIONAL Inicial fechado é o que convém a
autor de crime patrimonial violento.
Recurso ministerial acolhido e desprovido o apelo defensivo.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 2853/2860 e 2920,
acrescenta-se que a MM. Juíza de Direito da 3a Vara Criminal do Foro
Central Criminal Barra Funda da Comarca de São Paulo, Dra. Cecília
Pinheiro da Fonseca, julgou procedente a ação penal para condenar
DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA às penas de 21 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, além do pagamento de 10 dias-multa, no mínimo
legal, por infração ao artigo 157, § 3o, inciso II, do Código Penal, c.c. artigo
244-B, da Lei no 8.069/1990, na forma do artigo 69, também do Código
Penal.
Inconformadas, as partes recorrem.
O Ministério Público pleiteia a reforma da sentença para fixar
a pena-base no patamar máximo e o afastamento do reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501904-15.2019.8.26.0228 -Voto no 13.025
3
atenuante da confissão espontânea (fls. 2868/2877).
Douglas requer o reconhecimento da desclassificação do crime
de latrocínio consumado para o crime de latrocínio tentado e,
subsidiariamente, o afastamento do crime e da pena prevista no artigo 244-A,
da Lei 8.068/90 e o abrandamento do regime prisional (fls. 2896/2904).
Contrariados os recursos (fls. 2888/2895 e 2908/2913), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo
ministerial e desprovimento ao recurso defensivo (fls. 499/509).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 23 de janeiro de 2019, por
volta de 23h45m, na Rua Engenheiro Guilherme Cristiano Frend, n° 241,
Arincaduva, nesta comarca da Capital, DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA,
agindo em concurso e unidade de desígnios com o adolescente Lorran
Veneziani de Paula, tentaram subtrair, mediante grave ameaça e violência,
configurada pelo disparo de arma de fogo contra a vítima Rafael Bruzadin
Rezende, a motocicleta Kawasaki/Z650, placas GFT-3268, de cor preta, não
se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes,
sendo certo que, da violência empregada contra a vítima, somente não
resultou na sua morte porque fora imediatamente socorrida ao hospital. A
vitima faleceu tempos depois e a denúncia foi aditada para pedir a
condenação por crime de latrocínio consumado (fls. 2781).
Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que, no
dia 23 de janeiro de 2019, por volta de 23h45m, na Rua Engenheiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501904-15.2019.8.26.0228 -Voto no 13.025
4
Guilherme Cristiano Frend, 241, Arincaduva, nesta comarca da Capital,
DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA, corrompeu ou facilitou a corrupção do
adolescente Lorran Veneziani de Paula, com ele praticando o delito acima
descrito.
Segundo se apurou, a vítima trafegava com sua motocicleta
pelo local dos fatos quando o réu e adolescente dela se aproximaram em uma
motocicleta Honda/CG 160 Fan, de placas FVH2869, de cor branca, e
anunciaram o assalto. DOUGLAS ocupava a garupa da moto e estava em
poder de um revólver calibre 32.
A vítima, policial militar, contudo, reagiu e disparou contra
seus algozes, o que deu início a um tiroteio de ambos os lados. O adolescente,
mesmo baleado na região da perna, conseguiu evadir-se a pé. O réu foi
atingido na região do abdômen e caiu próximo à moto da vítima.
No momento em que a vítima sentou no meio fio para pedir
por socorro, em virtude de também ter sido atingida pelo projétil desferido
pela arma portada pelo réu, DOUGLAS se levantou rapidamente e conseguiu
se apoderar da arma da vítima, desferindo um tiro a queima roupa na região
de sua cabeça, ferindo-lhe gravemente. Em seguida, o réu se evadiu a bordo
da motocicleta Honda/CG 160 Fan.
Os policiais militares Lucas Ramos e Raphael Simoso
imediatamente se deslocaram ao local da ocorrência e, no momento em que lá
chegaram, depararam-se com a vítima desfalecida em grave estado, e a
encaminharam para o hospital. No local foi também localizado e apreendido o
revólver calibre 32 utilizado na prática delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501904-15.2019.8.26.0228 -Voto no 13.025
5
Populares que estavam próximos e presenciaram o crime
informaram aos policiais o rumo tomado por um dos autores do delito, o qual
se evadiu correndo, mancando de uma das pernas, informando ainda que o
outro fugiu a bordo de uma motocicleta branca.
Nas cercanias dos fatos, os policiais conseguiram abordar o
adolescente, baleado na região da perna, que confessou que participou do
crime, apontando ainda que o seu comparsa era seu amigo de prenome
DOUGLAS.
Outra guarnição da Polícia Militar, composta pelos policiais
militares Henrique Mendes e Danili Pepeliascov, incumbidos de dar apoio a
ocorrência, realizaram novas buscas para localização do réu, logrando êxito
em encontrá-lo na Avenida Aguiar da Beira, altura do numeral 600, quando
tentava parar alguns veículos. Após revista pessoal, os policiais encontraram,
em sua cintura, a arma pertencente à vítima. DOUGLAS confessou a sua
participação no delito e ainda apontou onde se encontrava a motocicleta CG
de cor branca.
A materialidade do crime restou comprovada nos autos, tanto
que contra ela não houve insurgência.
A autoria também ficou bem provada, mesmo porque não foi
negada pelo réu. Em juízo, ele confessou a prática do delito, afirmando que se
ajustou previamente como o adolescente, com a finalidade de perpetrar o
delito de roubo da motocicleta, munindo-se de arma de fogo e rumando ao
local dos fatos. Avistou o ofendido conduzindo a moto na via pública e, na
sequencia, ordenou que ele parasse e mantivesse as mãos no guidão, mas ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501904-15.2019.8.26.0228 -Voto no 13.025
6
reagiu, desceu da motocicleta e efetuou um disparo que o acertou. Efetuou
um disparo em direção ao ofendido e caiu. Ouviu mais um disparo em sua
direção e permaneceu no chão. Percebeu que o ofendido havia colocado a
arma no chão e diante disso se aproximou, pegou a arma da vítima e efetuou
um disparo a queima roupa acertando a cabeça do ofendido
A confissão foi plenamente corroborada pelos depoimentos
judiciais das testemunhas.
O policial militar Lucas Ramos da Silva narrou que recebeu
pelo COPOM notícia de disparo de arma de fogo, para lá rumando, com
cautela, pois havia indivíduo com armamento. Numa segunda notícia, havia
informação de evasão de indivíduo a pé e outro de moto. No local deparou
com a vítima, também policial, baleada na cabeça, seguindo-se o socorro para
o Hospital Santa Marcelina. Com base nas informações dos transeuntes,
rumou para a Avenida Rio das Pedras. Acabou por encontrar o menor Lorran,
em frente ao supermercado Carrefour, com ferimento de bala na coxa. Via
rede rádio, as outras viaturas informaram que detiveram o segundo indivíduo,
ora réu, portando a arma de fogo do ofendido, pistola da corporação, pessoa
essa que também estava com ferimento de bala, abaixo do abdômen. Os dois
detidos foram socorridos pelo resgate. Os dados e maiores informações foram
levados ao delegado de plantão. O ofendido, quando da chegada do policial,
já estava desacordado. O menor assumiu que foi tentar roubar e que não foi
quem atirou no ofendido, mas sim seu comparsa, citando o nome de Douglas,
que teria sido quem atirou contra o ofendido.
O policial militar Henrique Ramos Mendes, após reconhecer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501904-15.2019.8.26.0228 -Voto no 13.025
7
réu, narrou que estava em patrulhamento, quando recebeu pela rede rádio
notícia de disparo de arma de fogo em uma via um pouco distante do local em
que se situava. No caminho houve nova informação, no sentido de que já
havia uma viatura no local, prestando socorro à vítima baleada, que depois se
soube policial. Munido de informações sobre indivíduo que teria se evadido
em uma motocicleta, partiu no encalço. Ocorre que, na avenida, deparou com
indivíduo pedindo ajuda, ferido, tentando parar alguns carros. Diante de tal
situação, aquele indivíduo, o aqui réu, foi abordado e com ele foi encontrada
a arma do policial vítima. O acusado admitiu a prática do roubo e disse que
levou um tiro, acrescentando que estava sozinho. Outra equipe fez a detenção
do indivíduo menor de idade, mas o depoente desconhece a versão por ele
dada. Somente viu as imagens do local depois: visualizou o réu apontando a
arma, sendo que quem dirigia a moto era o indivíduo menor de idade. No
momento da troca de tiros, o réu foi alvejado e o policial vítima também.
Quando ofendido pegou celular para ligar 190, desfaleceu; então, o réu pegou
a arma do policial e atirou contra ele. Entre a ação e a detenção do réu e do
menor decorreu aproximadamente vinte minutos. Desconhece o tempo de
duração da prática.
O policial militar Danilo Pepeliascov, após reconhecer o
acusado, narrou que o COPOM irradiou disparo de arma de fogo, tendo como
vítima policial militar. Na avenida, deparou-se com o réu tentando parar
carros. Na abordagem, verificou-se que ele estava ferido e com ele foi
encontrada arma de fogo, na cintura, arma da corporação, do policial vítima.
O acusado disse que tinha praticado roubo e que tinha sido baleado. O réu foi
resgatado e encaminhado ao pronto socorro e, posterior, ao distrito policial. O
réu disse que tinha um comparsa no assalto. Viu as imagens do local: veio a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501904-15.2019.8.26.0228 -Voto no 13.025
8
moto, com dois indivíduos que tentaram roubar, houve a troca de tiros, o
acusado ficou deitado no chão, sendo que depois levantou, pegou a arma do
policial e atirou contra ele.
O policial militar Rafael Henrique Simoso do Nascimento
Sobrinho, após reconhecer o réu, narrou que foi um dos policiais que chegou
ao local do assalto, após notícia de disparo de arma de fogo, deparando-se
com a vítima ao solo, outro policial. Transeuntes prestaram informações de
que dois indivíduos haviam se evadido: o da motocicleta era o indivíduo
menor de idade, que já era conhecido da equipe, com vários vídeos na
internet, integrando quadrilha especializada em assaltos de moto. O indivíduo
menor de idade informou que foi seu comparsa que efetuou os disparos
contra o policial vítima e confessou o crime. Pouco tempo depois recebeu
informação via rádio de que o réu havia sido detido.
O relato dos agentes da lei foram firmes e harmônicos e só
fizeram confirmar a prática do delito pelo réu.
Consoante jurisprudência pátria, os depoimentos de policiais
gozam de validade e relevante importância probatória, sendo aptos a amparar
decreto condenatório, em especial quando submetidos ao contraditório e em
consonância com as demais provas coletadas.
Portanto, a condenação do apelante era mesmo de rigor, tanto
que, contra ela não houve insurgência. Bate-se pela desclassificação da
conduta, de latrocínio consumado para latrocínio tentado, uma vez que não
quis o resultado morte e nem mesmo concorreu para isto, aplicando-se ao
caso a superveniência de causa relativamente independente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501904-15.2019.8.26.0228 -Voto no 13.025
9
O inconformismo do apelante, todavia, não merece acolhida.
Disparo de arma de fogo dirigido à cabeça da vítima, ainda
que não a tivesse atingido, já seria demonstrativo seguro do animus necandi
do agente. Portanto, com maior razão em se cuidando de disparo que
efetivamente atingiu a vítima.
Ora, quem utiliza arma para roubar e atira contra a vítima,
atingindo-a em sede nobre, como é a hipótese dos autos, manifesta, sem
qualquer sombra de dúvida, intenção de matar, ou assume, deliberadamente,
tal risco. É o que basta para reconhecer-se o latrocínio.
E, no caso, não há que se falar ainda em ausência de nexo
causal entre a conduta do apelante e a morte da vítima, tampouco em
reconhecimento de concausa superveniente relativamente independente,
como pretende a defesa, uma vez que a morte do ofendido decorreu
diretamente dos ferimentos provocados pelo disparo de arma de fogo pelo
réu, conforme se verifica do laudo necroscópico de fls. 2802/2804, o qual
concluiu que “A morte deve-se a trauma crânio encefálico por agente
perfuro contundente. Baseado nos fenômenos cadavéricos consecutivos e/ou
transformativos descritos anteriormente, estima-se que o tempo de morte é de
8 a 12 horas ao momento em que se iniciou a necrópsia.”. E, o laudo de lesão
corporal complementar de fls. 2835/2837, confirmou que “...a morte ocorreu
por trauma crânio encefálico e choque séptico, produzidos por agente
perfuro contundente e agente biodinâmico, respectivamente. O periciado
apresentou complicações clínicas resultantes dos ferimentos produzidos pelo
trauma.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501904-15.2019.8.26.0228 -Voto no 13.025
10
Conclui-se, portanto, que o contexto probatório foi suficiente
para provar que o apelante realmente cometeu o crime de latrocínio
consumado, e a condenação era mesmo de rigor, não havendo que se falar em
desclassificação para o delito na forma tentada.
Também restou demonstrado que o apelante incidiu nas
sanções e disposições do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei 8.069/90).
Dispõe o “caput” do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente:
Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de
18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a
praticá-la:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.
Trata-se de crime formal. Dessa forma, não se exige prova de
que o menor tenha sido corrompido.
A simples participação de menor de 18 anos em infração penal
cometida por agente imputável é suficiente à consumação do crime de
corrupção de menores, sendo dispensada, para sua configuração, prova de
que o menor tenha sido corrompido.
Este é o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal
Federal:
“(...) O crime de corrupção de menores é formal, não havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501904-15.2019.8.26.0228 -Voto no 13.025
11
necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior
da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do
agente imputável. Precedentes. (...)” (RHC 111434, Rel. Min. Cármen Lúcia,
Primeira Turma, julgado em 03/04/12).
No ano de 2013, o Superior Tribunal de Justiça editou a
Súmula 500, com o objetivo de deixar expresso e mais conhecido este
entendimento:
Súmula 500-STJ: A configuração do crime previsto no artigo
244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da
efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. (STJ. 3a Seção,
DJe 23/10/2013)
Portanto, das provas colhidas, em especial o depoimento do
réu que admitiu ter se ajustado ao adolescente para a prática do delito, e das
testemunhas, que apontaram de forma cristalina a participação do adolescente
Lorran Veneziani de Paula, não deixam dúvidas quanto ao cometimento do
crime pelo apelante, juntamente com o adolescente.
Sendo assim, a simples participação do menor no ato delitivo é
suficiente para a consumação do crime em questão, sendo irrelevante seu grau
prévio de corrupção.
Mais não era necessário.
Vale dizer, a r. sentença bem analisou a hipótese dos autos,
dando-lhe a solução acertada, razão pela qual deve ser confirmada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501904-15.2019.8.26.0228 -Voto no 13.025
12
Passa-se ao exame das penas.
Na primeira fase, diante das circunstâncias do cometimento do
delito, as básicas foram majoradas de 1/6 e fixadas em 01 ano e 02 meses de
reclusão para o crime de corrupção de menores, e em 23 anos e 04 meses de
reclusão e 11 dias-multa para o crime de latrocínio. Na segunda fase,
presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa,
sendo esta última compensada com a agravante prevista no artigo 61, inciso
II, alínea “c”, do Código Penal, as penas retornaram ao patamar mínimo de 20
anos de reclusão e 10 dias-multa, para o crime de latrocínio e 01 ano de
reclusão, para o delito de corrupção de menores.
Somadas em concurso material, totalizaram 21 anos de
reclusão e 10 dias-multa, no valor mínimo.
Contudo, como postulado pelo representante ministerial, o alto
grau de reprovabilidade da conduta, diante das circunstâncias judiciais
extremamente desfavoráveis ao réu, como mencionado detalhadamente na
sentença e como apontado pela Acusação em suas razões, revelam
culpabilidade intensa, justificando um aumento maior da pena-base.
De fato, a personalidade do réu, os motivos e consequências
dos crimes, a conduta social, entre outros, são fatores que influenciam no
estabelecimento da pena-base, observados os critérios norteadores do artigo
59, do Código Penal.
E, como bem argumentado pela D. Procuradoria de Justiça,
“Parece-me, no entanto, que o patamar de aumento de 1/6 é absolutamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501904-15.2019.8.26.0228 -Voto no 13.025
13
insuficiente em razão do elevadíssimo grau de reprovabilidade da conduta
ora apurada. Com efeito, depreende-se dos autos que o réu, após ser atingido
e verificar a impossibilidade de consumação da subtração patrimonial, fingiu-
se de morto, esperando o momento em que a vítima “baixaria a guarda”, o
que ocorreu quando Rafael colocou sua arma no chão. Nesse momento, de
forma sorrateira, Douglas apoderou-se da arma e fuzilou a vítima de forma
covarde e cruel, alvejando-a com um tiro na cabeça à queima-roupa. (...)
Não bastassem tais elementos, devem ainda ser levadas em conta as
consequências do crime, para a própria vítima e para seus familiares. A
vítima Rafael, após ser atingida pelo disparo na cabeça, teve de se submeter,
durante vários meses, a agressivo e doloroso tratamento médico, o qual, ao
final, sequer obteve êxito. Evidente o enorme sofrimento imposto à vítima e
aos seus familiares, durante todo o longo lapso temporal que levou até o
desfecho fatal” (fls. 2969/2970).
Nesse ponto, portanto, acolho os argumentos do Ministério
Público para majorar a pena-base no máximo legal, 30 anos de reclusão e 15
dias-multa, para o crime de latrocínio e 01 ano e 06 meses de reclusão
(metade acima do mínimo), para o crime de corrupção de menores.
Na segunda fase, o Digno Promotor de Justiça pede que seja
afastada a atenuante da confissão judicial, em razão de ter sido o réu “preso
em flagrante, de modo que a sua confissão não se mostrou relevante para o
deslinde da causa.”.
Todavia, a confissão, embora “desnecessária”, foi instrumento
utilizado como fundamento da r. sentença, não podendo ser desprezada como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501904-15.2019.8.26.0228 -Voto no 13.025
14
prova, tampouco sob o argumento de que o resultado condenatório seria o
mesmo.
A confissão do réu forneceu um grau de confirmação dos fatos
relevantes para a decisão da causa.
A respeito do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
editou a Súmula no 545, “in verbis”: “Quando a confissão for utilizada para a
formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista
no artigo 65, III, d, do Código Penal.”
Portanto, mantenho o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea na dosimetria da pena.
Assim, mantida a compensação da menoridade relativa com a
agravante prevista no art. 61, II, “c”, do CP aplicada pelo Magistrado, e
presente a atenuante da confissão, reduzo de 1 /6, resultando as penas em
definitivo em 01 ano e 03 meses de reclusão para o crime de corrupção de
menores, e 25 anos de reclusão, e 12 dias-multa para o crime de latrocínio,
ausentes causas de aumento ou diminuição.
Ante o concurso material de infrações, a sanção, somada,
resulta em 26 anos e 03 meses de reclusão, além do pagamento de 12 dias-
multa, no piso.
Busca a defesa ainda o abrandamento do regime prisional.
Contudo, a fixação do regime prisional mais gravoso decorre
de expressa previsão legal, tendo em vista o montante da pena aplicada (mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501904-15.2019.8.26.0228 -Voto no 13.025
15
de oito anos de reclusão) e a hediondez do delito.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso defensivo e dou
provimento ao apelo ministerial, para majorar as penas impostas ao réu
DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA para 26 anos e 03 meses de reclusão,
além do pagamento de 12 dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
MARCOS CORREA
RELATOR